Tribunal: TJES
Processo: 0008209-53.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008209-53.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FIGUEREDO GOMES e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DA
INDENIZAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE.
TAXA SELIC. RECURSOS DE BANCO DO BRASIL S.A. E DE FÁBIO FIGUEREDO GOMES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE
DOS JUROS DE MORA
.

I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO DO BRASIL S.A.

I.I.
Na esteira da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes
” (STJ - REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

I.II.
In casu
, em análise aos autos, considerando que a dívida do Autor era com o BANCO DO BRASIL S.A., ora Recorrente, que realizou a cessão do crédito sem sua notificação, tendo o Recorrente quitado a dívida em 10.12.2015 (fl. 16), porém, até a data do ajuizamento da Ação, em 20.04.2016 (fl. 02), seu nome ainda se encontrava negativado, as financeiras envolvidas são solidariamente responsáveis pelos danos causados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

II.I.
No caso, restou demonstrada a inscrição indevida do nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo este fato incontroverso, sustentando o Banco Recorrente, apenas, que referida situação não enseja, por si só, a ocorrência de dano, mas apenas mero aborrecimento.

II.II.
É cediço que o dano moral, nessas hipóteses, afigura-se
in re ipsa
, consoante entendimento unânime e já sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.III.
No que tange à quantificação do dano extrapatrimonial, o valor destinado a sua reparação deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

II.IV.
In casu,
se mostra adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobretudo levando em consideração que o Autor ficou cerca de cinco meses com seu nome negativado, sendo este parâmetro fixado pelos Tribunais Pátrios ao analisar casos análogos.

II.V.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção de crédito, quando a dívida é decorrente uma relação contratual,
porém, que
restou quitada em momento anterior à inscrição, tornando a respectiva negativação, indevida, os juros de mora devem
incidir desde citação, tal como fixado na Sentença combatida.

II.VI.
O Magistrado de Primeiro Grau não fixou o índice dos juros de mora, motivo pelo qual é fixado, de ofício, a Taxa Selic como índice aplicável, que já compõe em seu cálculo a correção monetária.

II.VII.
Recurso de Apelação Cível de BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e desprovido, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados no máximo legal, na origem. Recurso de Apelação Cível de FÁBIO FIGUEREDO GOMES conhecido e desprovido.
Sentença reformada, de ofício, tão somente para fixar a Taxa Selic, como índice
dos juros de mora
, que já compõe em seu cálculo a correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Preliminar de Ilegitimidade Passiva de Banco do Brasil S.A
.

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S.A.
suscita, preliminarmente, sua
Ilegitimidade Passiva
para figurar no polo da demanda, uma vez que:
I)
“a cobrança da dívida está sendo efetuada por pessoa jurídica diversa do Banco Recorrente, qual seja: ATIVOS S/A”,
de modo que
“o único responsável pelo ocorrido é a empresa Ativos S/A”;
II)
“a aquisição de créditos financeiros ocorre por meio de urna transação jurídico comercial denominada 'Cessão de Créditos’, na qual o credor transfere os seus direitos, amparado na Resolução n° 2686 do CMN/Banco Central, de 26 de janeiro de 2000, e no art. 286 e seguintes do Código Civil Brasileiro, por um determinado preço a Ativos S/A, que passa a cobrá-los por sua conta e risco, inclusive por intermédio de empresas de cobrança extrajudicial”.

Em análise aos autos, verifica-se que
FÁBIO FIGUEREDO GOMES
ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
e de
ATIVOS S.A.
, alegando que
“o nome do autor foi negativado de forma irregular”,
uma vez que
“o débito que foi o fato gerador para a negativação do seu nome já se encontrava pago, não havendo, portanto, motivo para as reclamadas incluírem o nome do Autor na lista de maus pagadores”.

Alegou, na oportunidade, que
“conforme de depreende do comunicado que restou enviado pela 2ª Reclamada
(
ATIVOS S.A
),
a dívida que o Autor tinha com a 1ª Reclamada
(
BANCO DO BRASIL S.A.
)
, veio, por meio de cessão de créditos, a ser cedido para a 2ª Reclamada (empresa de cobrança), contudo, a débito do Autor é com a 1ª reclamada, devendo ela responder solidariamente pelo dano que restou acometido a vida do Autor. A 2ª Reclamada, por sua vez, de maneira totalmente negligente incluiu a nome do Autor no SERASA/SPC, inclusão está sem motivo, porquanto, conforme se vê no comprovante de pagamento, em anexo, o requerente pagou a débito”.

Na esteira da compreensão firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes
” (
STJ -
REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

In casu
, em análise aos autos, considerando que a dívida do Autor era com o
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora Recorrente, que realizou a cessão do crédito sem sua notificação, tendo o Recorrente quitado a dívida em
10.12.2015
(fl. 16), porém, até a data do ajuizamento da Ação, em
20.04.2016
(fl. 02), seu nome ainda se encontrava negativado, as financeiras envolvidas são solidariamente responsáveis pelos danos causados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, já se manifestou este
Egrégio Tribunal de Justiça
em caso semelhante ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2.
Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda
. Preliminar rejeitada. 3. O próprio banco apelante, em processo anterior (nº0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4. Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5. Por certo,
não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão
. 6.
Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art.25, §1º do Código de Defesa do Consumidor
. (...).”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 013170003001, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

De igual modo, também perfilha o entendimento da
jurisprudência pátria,

in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -CESSÃO DE CRÉDITO - CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - DANO MORAL INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO - VALOR REPARATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, eventual desencontro no repasse pela empresa cedente à empresa cessionária dos valores pagos pelo consumidor, não tem o condão de elidir a responsabilidade de qualquer das duas empresas pelos danos decorrentes de eventual negativação indevida do consumidor
. Na espécie,
incide, por força do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a solidariedade entre as rés, cedente e cessionária, ambas ofensoras
. A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso, como na hipótese de negativação do nome do consumidor pela empresa cessionária por suposta dívida decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sem que tenha havido a prévia prestação de contas estabelecida no art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, comprovando-se a existência do débito cobrado. Aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição do valor reparatório.”

(
TJMG
- AC: 10000191542703001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. O Autor narra que teve seu nome inserido nos cadastros restritivos de crédito em função de dívida que desconhece. Pede a exclusão do seu nome do cadastro, a declaração de inexistência de dívida e compensação moral. Sentença de procedência, da qual se insurgem ambos os Réus.
Primeiro Réu sustenta sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, eis que efetuou cessão de crédito, sendo a cessionária a responsável pelo apontamento indevido. Mas tal condição da ação se verifica em abstrato a partir da narrativa dos fatos feita pelo Demandante na inicial, de acordo com a teoria da asserção
. Ambas as partes não se desincumbiram do ônus de provar quaisquer das alegações defensivas, o que se impunha, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Apesar de comprovada a existência de cessão de crédito, não houve mínima demonstração da origem da dívida que deu ensejo ao apontamento, isso porque não foi juntado aos autos qualquer documento hábil a demonstrar a existência de vínculo contratual entre a parte Autora e as empresas mencionadas.
Correta a condenação solidária dos Réus
. Danos morais decorrentes da cobrança indevida de encargos e da necessidade de ter que socorrer-se ao Poder Judiciário para ver seu direito assegurado, além da negativação de seu nome, sendo o quantum indenizatório de R$7.000,00 até inferior ao usualmente fixado em hipóteses análogas, sendo mantido. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

(
TJRJ
- APL: 08537856420228190001 202300165014, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 17/08/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 18/08/2023)

“
EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DE DÉBITO RECONHECIDO COMO INDEVIDO PELO JUIZADO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO INDEVIDA. CONDUTA
NEGLIGENTE DO CESSIONÁRIO E DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRI
A. DANO MORAL. DEVER DE REPARAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. -
Enseja dano moral a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, após celebração de acordo perante o Juizado Especial reconhecendo a inexistência da dívida, causando-lhe indiscutível prejuízo imaterial, passível de indenização
- A cessão de credito transfere ao cessionário a obrigação de verificar a licitude da contratação antes da prática do exercício de cobrança - De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral pela inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente em cadastros de devedores inadimplentes configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do abalo moral sofrido - Na fixação do valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração, entre outros elementos, as circunstâncias do fato e a condição do ofensor e do ofendido, para que o quantum indenizatório não constitua lucro fácil para o lesado, nem seja irrisório - Recursos não providos.”

(
TJMG
- AC: 10363100025685001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 25/02/2015, Data de Publicação: 05/03/2015)

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

II - Dos Recursos de Apelação Cível

Consoante historiado,
BANCO DO BRASIL S.A.
(fls. 221/227) e
FÁBIO FIGUEREDO GOMES
(fls. 196/200) interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 173/180, integralizada à fl. 217) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
FÁBIO FIGUEREDO GOMES
em face da Recorrente e de
ATIVOS S.A.
, cujo
decisum
julgou

procedentes

os pedidos exordiais,
“para declarar a inexistência do débito descrito na peça de ingresso, e condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora, a partir da citação”,
condenando, ainda,
“os réus nas custas processuais e honorários advocatícios”,
fixados
“em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil”.

Em suas razões
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta a inexistência de danos morais, sendo a situação de autos mero aborrecimento, bem como que
“o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização, se mostrou extremamente excessivo”.

Por sua vez,
FÁBIO FIGUEREDO GOMES
sustenta que:
“o douto julgador entendeu que a correção monetária deve incidir desde seu arbitramento e os juros desde a citação. Contudo, tal decisão deve ser reformada, vez que a data da correção dos juros e correção monetária deve ser na época do evento danoso, conforme preceitua a Súmula 54, STJ”.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos
, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

No caso, restou demonstrada a inscrição indevida do nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo este fato incontroverso, sustentando o Banco Recorrente, tão somente, que referida situação não enseja, por si só, a ocorrência de dano, mas apenas mero aborrecimento.

A despeito dos argumentos recursais, é cediço que o dano moral, nessas hipóteses, afigura-se
in re ipsa
, consoante entendimento unânime e já sedimentado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL.

1.
A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
, AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual a indenização por dano moral é cabível com base na simples prova de que houve inscrição - ou manutenção - indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte, uma vez tratar-se de dano in re ipsa.

III -
O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV -
Agravo Regimental improvido.”

(
STJ
, AgRg no AREsp 752.290/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016)

No que tange à quantificação do dano extrapatrimonial, também é de conhecimento geral que o valor destinado a sua reparação deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Nesse sentido, entendo que se mostra adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobretudo levando em consideração que o Autor ficou cerca de cinco meses com seu nome negativado, sendo este parâmetro fixado pelos
Tribunais Pátrios
ao analisar casos análogos,
in verbis:

“
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RENOVADA AUTOMATICAMENTE. LEGALIDADE. DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE INFORMA PRETENSÃO DE DEIXAR DE FIGURAR COMO TAL. COBRANÇA E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1- A cláusula de renovação automática do contrato de abertura de crédito não pode ser considerada abusiva (REsp 697.379/RS). Precedentes do STJ. 2- Caso concreto em que, à época da renovação do contrato bancário que culminou com a inscrição da Apelante na SERASA, esta não se amoldava mais ao conceito de devedora solidária, porquanto expressamente pleiteada sua retirada de tal posição e cumpridos os pressupostos contratuais estipulados para tanto, não havendo que se falar em inadimplência daquela nem em exercício regular de direito por parte do Banco, mas em conduta ilícita deste. 3- A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de reparação por danos morais in re ipsa , os quais independem de prova do dano, configurando ofensa à honra por macular o bom nome do consumidor no mercado.

4- Quantia indenizatória fixada em R$ 8.000,00 que se encontra em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, além de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
haja vista a monta exorbitante indevidamente cobrada (cerca de R$ 220.000,00), a profissão da Apelante (empresária) e as consequências da restrição não só em sua vida pessoal, mas profissional. 5- Recurso provido.”

(
TJ-ES
- APL: 00310179020178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2019)

“
EMENTA
: APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE GERA DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO EM MENOR EXTENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. 3.
Cabível o pedido de majoração da indenização por danos morais, originalmente fixada em R$ 7.000,00, para a quantia de R$ 10.000,00, no esteio da jurisprudência desta Câmara
. 4. Recurso da parte requerida improvido, provido parcialmente o recurso adesivo.”

(
TJSP
- AC: 10029889120208260481 SP 1002988-91.2020.8.26.0481, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. A autora-apelante se insurgiu contra a sentença que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o dano moral suportado em razão da negativação indevida de seu nome, ao argumento de que o valor não reflete a violação verificada. Inserção indevida do nome da consumidora-apelante no rol de maus pagadores que caracterizou dano moral in re ipsa, nos termos do verbete nº 89, também deste Tribunal de Justiça. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto.
Fixação que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO.”

(
TJRJ
- APL: 00410102520198190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“
EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – N
EGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL
– MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO 1. A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da sua ocorrência. 2. Tratando-se de dano moral é in re ipsa, o quantum indenizatório deve ser fixado em quantia que se mostra razoável e que atenda a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.
Indenização mantida em R$ 10.000,00, diante das particularidades dos autos e eis que de acordo com o posicionamento deste Colegiado
.”

(TJ-MS - AC: 08184521720208120001 MS 0818452-17.2020.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Desta forma, não verifico razões plausíveis para alterar o montante arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto em perfeita sintonia com os precedentes jurisprudenciais.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção de crédito, quando a dívida é decorrente uma relação contratual, porém, que restou quitada em momento anterior à inscrição, tornando a respectiva negativação, indevida, os juros de mora devem incidir desde citação, de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO. - A inscrição do nome de uma pessoa nos cadastros restritivos por débito já pago se mostra abusiva e acarreta reparação por danos morais - Deve-se fixar o valor da compensação do dano moral com cautela e prudência, atendendo às peculiaridades próprias ao caso concreto, de modo que o valor arbitrado não seja elevado ao ponto de culminar aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressivo a ponto de não servir ao seu fim pedagógico -
Se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação
.”

(
TJMG
- AC: 10000210697637001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

“
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. AUTORA QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A PAGAR DÍVIDA PRESCRITA. ENTENDIMENTO DE QUE A INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", NO CASO CONCRETO, É DESABONADORA E QUE INTERFERE NA PONTUAÇÃO DO SCORE, PRODUZINDO REFLEXOS NEGATIVOS E ABALANDO O NOME DA PESSOA INDICADA COMO DEVEDORA, SEJA DE DÍVIDA PRESCRITA OU SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, JÁ QUE VEICULAM INFORMAÇÕES QUE PODEM DIFICULTAR O CRÉDITO OU ATÉ MESMO A FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA EM RS 5.000,00.
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ. SENTENÇA REFORMADA. Recurso da autora provido.”

(
TJSP
- AC: 10000946420228260161 SP 1000094-64.2022.8.26.0161, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 27/07/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME, MESMO APÓS A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA QUE SE REDUZ, EM RESPEITO ÀS BALIZAS DO MÉTODO BIFÁSICO. JUROS DE MORA A INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. 1. "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito." (Enunciado Sumular 548 do Superior Tribunal de Justiça); 2. "A inserção ou manutenção ilegítima do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral." (Enunciado Aviso TJ nº SN23 14.4.2.1); 3. "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." (Súmula 227, STJ); 4. In casu, resta esclarecida nos autos a manutenção indevida da empresa autora nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após a quitação da primeira parcela do acordo de parcelamento de débito; 5. Dano moral configurado. Honra objetiva. Quantum indenizatório que se reduz para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 6. "Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial." 7. Recurso parcialmente provido, sendo fixado, ex officio, a citação como o termo inicial para incidência dos juros de mora, nos termos do voto do Relator.”

(
TJRJ
- APL: 00017077420118190046 RIO DE JANEIRO RIO BONITO 2 VARA, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 29/03/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2017)

Nesta seara, não merece reforma a Sentença combatida, que estabeleceu que os juros de mora incidirão a partir da citação.

Por sua vez, restou verificado, de ofício, por esta Relatoria, que o Magistrado de Primeiro Grau não fixou o índice dos juros de mora, motivo pelo qual estabeleço, nesta oportunidade, a Taxa Selic como índice aplicável, que já compõe em seu cálculo a correção monetária.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recursos de Apelação Cível para: I) NEGAR PROVIMENTO ao de BANCO DO BRASIL S.A., deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados no máximo legal, na origem; II) NEGAR PROVIMENTO provimento ao Recurso de FÁBIO FIGUEREDO GOMES. De ofício, reformo a Sentença combatida, tão somente para fixar a Taxa Selic, como índice dos juros de mora, que já compõe em seu cálculo a correção monetária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)